Tribunal: TJES
Processo: 5009507-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009507-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA.

AGRAVADO: ALICE PEREIRA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. SUSPENSÃO DE TAXAS DE PÁTIO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA contra decisão da 2ª Vara Cível de Vitória que, em ação ordinária ajuizada por ALICE PEREIRA DE OLIVEIRA e WEVERTON FELIPE DE OLIVEIRA, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva da mesma espécie do modelo Tiggo 8 Pro Plug-In Híbrido, ano/modelo 2024/2025, bem como a suspensão da cobrança de taxas de pátio, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, ausência dos requisitos da tutela de urgência, inexistência de correlação entre o pedido liminar e o pedido principal de rescisão contratual, além de perigo de irreversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, à luz da responsabilidade solidária prevista no CDC; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de veículo reserva e a suspensão das taxas de pátio; (iii) determinar se a multa diária e o alegado prejuízo financeiro autorizam a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores integrantes da cadeia de consumo pelos vícios do produto, o que alcança a agravante, sendo incabível, em sede de cognição sumária, afastar sua legitimidade passiva.

4. A atuação conjunta das unidades sob a marca “Caoa Chery” autoriza a aplicação da teoria da aparência, reforçando a legitimidade da agravante.

5. O veículo zero quilômetro apresentou defeitos substanciais com apenas oito meses de uso, foi submetido a múltiplas intervenções técnicas e não teve os vícios solucionados no prazo legal de trinta dias.

6. O prazo de trinta dias previsto no art. 18 do CDC é contado de forma contínua, sem interrupção ou suspensão, desde a primeira manifestação do vício até o efetivo reparo, conforme precedente do STJ (REsp 2.101.225/BA).

7. Não sanado o vício no prazo legal, o consumidor pode exigir, alternativamente, a substituição do produto ou a restituição imediata da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC.

8. O fornecimento de veículo reserva insere-se na lógica da reparação integral e constitui medida adequada para mitigar danos materiais enquanto não há solução definitiva da controvérsia.

9. A recusa dos consumidores em retirar o veículo, diante de histórico de vício persistente e ausência de solução tempestiva, configura exercício regular de direito e não abuso.

10. A imposição de astreintes encontra respaldo no art. 537 do CPC e constitui medida coercitiva legítima para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

11. O alegado prejuízo financeiro da agravante não demonstra risco de dano grave ou irreversível apto a justificar a suspensão da decisão, prevalecendo os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC. 2. O prazo de trinta dias para saneamento do vício é contado de forma contínua, sem interrupção ou suspensão, desde a primeira manifestação até o efetivo reparo. 3. Não sanado o vício no prazo legal, o consumidor pode exigir a restituição do valor pago ou a substituição do produto e requerer medidas mitigadoras, como o fornecimento de veículo reserva. 4. A fixação de astreintes é medida coercitiva legítima para assegurar o cumprimento de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18 e § 1º; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.101.225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2023; TJDFT, AC 0726910-14.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 05/06/2025; TJMT, AI 1016253-29.2024.8.11.0000, Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009507-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA.

AGRAVADOS: ALICE PEREIRA DE OLIVEIRA E WEVERTON FELIPE DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA
em razão da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ALICE PEREIRA DE OLIVEIRA E WEVERTON FELIPE DE OLIVEIRA
, que deferiu parcialmente a liminar para determinar que as demandadas forneçam veículo reserva de mesma espécie ao modelo Tiggo 8 Pro Plug-In Híbrido, ano/modelo 2024/2025, adquirido pelos autores, e suspendam a cobrança de valores relativos à guarda do bem no pátio da concessionária, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, aduzindo que a montadora responsável pelo modelo TIGGO 8 é a CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS, sediada em Anápolis/GO, empresa distinta da ora recorrente, que possui sede em Jacareí/SP.

Alega a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ante a imposição de multa diária de R$ 5.000,00 e a ausência de perigo de dano, uma vez que o veículo objeto da lide estaria reparado e à disposição dos consumidores desde 31/05/2025.

Argumenta, ainda, a ausência de risco ao resultado útil do processo e a inexistência de correlação entre o pedido liminar de carro reserva e o pedido principal de rescisão contratual, além de apontar o perigo de irreversibilidade da decisão e o prejuízo financeiro decorrente do custo de locação, estimado em R$ 350,00 por dia.

Decisão, id. 14428752, em que foi indeferida a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões, id. 16375747, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da decisão que determinou o fornecimento de veículo reserva aos agravados e a suspensão de taxas de pátio, ante a persistência de vícios em veículo zero quilômetro não sanados no prazo legal de 30 (trinta) dias.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante, entendo que a insurgência não merece prosperar neste estágio processual.

Conforme preceitua o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios do produto.

Infiro que a agravante figura como integrante dessa cadeia, sendo a controvérsia sobre a titularidade específica da fabricação matéria afeta à instrução probatória na origem, não sendo passível de reforma em cognição sumária.

Destaco, inclusive, que os agravados colacionaram elementos que indicam a atuação conjunta das unidades de Jacareí e Anápolis sob a marca "Caoa Chery", reforçando a aplicação da teoria da aparência.

Dito isto, infiro que o veículo apresentou defeitos substanciais, com apenas oito meses de uso e 10.370 km rodados, sendo submetido a reparos, em duas oportunidades, pela própria rede de assistência da agravante, sem resolução definitiva dos vícios no prazo legal de trinta dias, o que culminou na formalização de pedido administrativo de substituição do bem ou restituição do valor pago.

Vislumbro, especificamente, que os aqui agravados entregaram o veículo à assistência no dia 11/03/2025, ao passo que o veículo lhes foi restituído em 26/03/2025.

Na oportunidade relataram falha na aceleração do veículo e trepidação ao frear.

Na ordem de serviço nº 14167, observo, ainda que não seja possível compreender todo o conteúdo do que foi descrito, que o veículo apresentou “trancos na redução”, que demandavam de mais tempo de análise junto à engenharia.

Já na ordem de serviço nº 14197, a qual não está datada, indica a permanência da reclamação do consumidor e que após testes foi constatado veículo na transmissão que, após atualização do módulo, teria sido solucionado.

Por fim, na ordem de serviço nº 14504, cuja abertura se deu em 01/04/2025, o cliente segue indicando o mesmo defeito no produto.

Em 15/04/2025, com a ausência de conserto do veículo e sua permanência na assistência, os autores requereram a devolução do valor pago.

Aparentemente, evidencia-se que o conserto do veículo não se deu dentro do prazo de trinta dias, previsto no CDC, porquanto somente em 29/04/2025 a concessionária teria apresentado uma solução e requerido autorização para reparo.

Saliento que a contagem do prazo de trinta dias, que o diploma consumerista confere ao fornecedor para solução de vícios do produto, é contado de forma ininterrupta sem suspensão ou interrupção, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO OCULTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. SERVIÇO DE REPARO REALIZADO POR TERCEIRO À REVELIA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes pedidos de rescisão contratual e indenização por dano material. II. Questão em discussão2. O propósito recursal consiste em saber se o fornecedor está obrigado a reparar o dano.
III. Razões de decidir3. Constatado o vício no produto vendido, o fornecedor tem o direito de corrigi-lo no prazo máximo de trinta dias, o qual é contado, sem interrupção ou suspensão, desde a primeira manifestação do vício até o seu efetivo reparo. Somente após o prazo para o conserto, de forma excessiva e sem justificativa plausível, surge o direito do consumidor de rescindir o contrato e de exigir a restituição imediata dos valores pagos.
4. Caso o consumidor opte voluntariamente por reparar às suas expensas o vício, sem conceder ao fornecedor a oportunidade de reparo, fica afastada a reparação por ato ilícito. lV. Dispositivo5. Apelação conhecida e não provida. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18.Jurisprudência relevante citada:STJ, RESP n. 2.101.225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. Em 12/12/2023. TJDFT, APC 0706635-78.2019.8.07.0014, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, julgado em 01/09/2021; APC 0713066-18.2020.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5ª Turma Cível, j. Em 16/06/2021. (TJDF; AC 0726910-14.2024.8.07.0001; Ac. 2007246; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 05/06/2025; Publ. PJe 25/06/2025)

Assim, ao que indica, os consumidores exerceram, legalmente, o direito de requerer a devolução do valor pago, uma vez que o art. 18, § 1º, do CDC confere ao consumidor a prerrogativa de exigir, alternativamente, a substituição do bem ou a restituição da quantia paga, se o vício não for sanado no prazo de trinta dias.

Cediço, outrossim, que a reparação proposta pelo CDC é a integral, de modo que o consumidor, além do valor do produto, pode reclamar eventuais danos materiais.

Nesse contexto, compreendo inserir-se o pedido de fornecimento de veículo reserva.

Considerando o aparentemente descumprimento do CDC pelas demandadas e a correta negativa de retirada do veículo ante a litigiosidade que se criou acerca do defeito do veículo, os consumidores podem requerer a medida que mitigue eventual dano material.

Ademais, a recusa dos autores em reaver o bem, diante da ausência de garantias quanto à eficácia do reparo, não pode ser considerada como abuso de direito, mas sim como manifestação legítima de desconfiança fundada, especialmente quando o histórico do caso revela vício persistente e ausência de resposta tempestiva e eficaz por parte da fornecedora.

Nesse contexto, revela-se legítima a imposição de medida que vise mitigar os prejuízos experimentados pelos autores, especialmente diante da essencialidade do bem à rotina familiar, do elevado valor pago (R$ 242.490,00) e da persistência dos defeitos mesmo após múltiplas intervenções técnicas.

Ainda que a agravante alegue que o veículo está reparado e disponível desde 31/05/2025, tal fato, isoladamente, não afasta a plausibilidade da tese sustentada pelos agravados, no sentido de que os defeitos não foram solucionados no prazo legal.

Quanto ao argumento de que o pedido de carro reserva não guarda correlação com a pretensão principal, tampouco lhe assiste razão. A jurisprudência tem reconhecido que, diante da essencialidade do bem e da ineficácia dos reparos, a concessão de veículo substituto constitui providência adequada à tutela do direito do consumidor, até que haja solução definitiva para a controvérsia, seja pela substituição, restituição ou reparo efetivo do bem.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFEITO EM VEÍCULO DENTRO DA GARANTIA LEGAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. MULTA ASTREINTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
É facultado ao consumidor, não solucionado o vício em 30 dias, optar pela restituição do valor pago, substituição do produto ou abatimento do preço, a teor do artigo 18, § 1º, do CDC. Sem efetiva solução durante o respectivo período, a pretensão quanto à disponibilização do carro reserva se faz pertinente, razão pela qual a tutela de urgência deve ser mantida
. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC. (TJMT; AI 1016253-29.2024.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 17/07/2024; DJMT 22/07/2024)

De outro lado, o alegado prejuízo patrimonial suportado pela agravante – seja pela multa diária imposta, seja pelo custo da locação de veículo similar – não se reveste, por ora, do grau de gravidade e irreversibilidade exigido para a suspensão de decisão judicial regularmente fundamentada.

Trata-se, antes, de obrigação acessória voltada à preservação do equilíbrio da relação de consumo, passível de reversão futura, caso se conclua pela improcedência da pretensão inicial.

Por fim, cumpre ressaltar que a ponderação dos interesses em jogo – de um lado, o direito dos agravados à fruição de bem essencial e à preservação de sua dignidade nas relações de consumo; de outro, o direito patrimonial da agravante – conduz à conclusão de que a manutenção da decisão combatida atende aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional, não se vislumbrando situação de manifesta injustiça ou risco de perecimento de direito que justifique a suspensão pretendida.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)